Tribunal: TJDFT
Processo: 0736060-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ESCOLHA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. O pedido de redistribuição dos autos não tem aptidão para ensejar o deslocamento da competência, haja vista o disposto nos artigos 43 e 59, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de violação do princípio do juízo natural. A intimação prévia da parte autora para efeito de esclarecer o ajuizamento do feito em local diverso do foro de seu domicílio, com vistas a oportunizar a redistribuição dos autos, não justifica declínio oficioso do Juízo a quem distribuída inicialmente a demanda.